Tribunal: TJPA
Processo: 0810519-73.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810519-73.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSIAS PEREIRA DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR PARA FINS DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ART. 157, § 2º, I e 288 DO CP.

PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE.
PROCEDENTE
.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU QUE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA E QUE RESIDE E EXERCE SUAS FUNÇÕES NO LOCAL DA CULPA. NÃO HAVENDO EM SEU DESFAVOR NENHUM OUTRO FEITO.

LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU QUE OSTENTA OUTROS FEITOS EM SEU DESFAVOR, TENDO O MAGISTRADO FUNDAMENTADO SUA DECISÃO SOMENTE NA DEMORA PARA O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

ORDEM
CONCEDIDA
,
PORÉM
, condicionada à apresentação do paciente à autoridade Judiciária e ao cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, I, II, III, IV e V do CPP, sendo ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JOSIAS PEREIRA DA GAMA
, cujo mandado de prisão fora expedido em 07 de outubro de 2019, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém.

Alegam os impetrantes, em síntese, que a tutela cautela do paciente foi decretada em razão de sua suposta periculosidade e que solto poderia prejudicar a instrução criminal e colocar em risco a ordem pública, porém, não há contra o paciente delito de natureza grave, tendo a autoridade coatora baseado sua decisão somente no fato de o mesmo ser cunhado de um dos indiciados e vizinho da vítima.

Relata que, de acordo com o coator, a prisão preventiva é necessária em razão da materialidade e indícios de autoria e pelo fato de o paciente representar risco à ordem pública e que devido as reiterações delitivas outras medidas se tornam insuficientes e inadequadas, sendo a prisão ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Afirma inexistir qualquer elemento concreto a apontar que em liberdade o paciente tornará a delinquir, ou mesmo que demonstre ser o mesmo um perigo a ordem pública, ou perigoso e que venha causar ilícitos de qualquer natureza.

Acrescenta que no caso em tela, não estão presentes os requisitos legais necessários para a manutenção da prisão preventiva do suplicante, art. 312, do CPP, pois em liberdade o paciente não ameaça à ordem pública, afirmando ainda que não existem nos autos elementos que levem a inferir que criará dificuldades para a instrução criminal ou para a aplicação da Lei Penal, uma vez que mantém residência e domicilio no distrito da culpa, trabalho lícito, é primário, possui família constituída e não responde a nenhuma outra ação penal, não subsistindo motivo à manutenção da custódia.

Requereu a concessão liminar da ordem, ainda que com a substituição da prisão por medida cautelar diversa.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora tendo esta, em ID 2538110, informado que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém em 04/10/2019, sendo expedido o mando de prisão em 07/10/2019, não informando acerca de seu cumprimento.

Informou que o paciente foi indiciado como incurso nas penalidades do art. 157, § 2º, I e II e 288 do CP, tendo o representante do órgão ministerial requerido o retorno dos autos à delegacia de polícia para cumprimento de diligências, o que foi deferido pelo Juízo que na oportunidade revogou a prisão do também indiciado Igor Santos Rodrigues, cujo mandado de prisão já havia sido cumprido e que, de acordo com o sistema LIBRA, o paciente não responde a outras ações penais.

Retornados os autos foi denegada a liminar.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pela denegação da ordem.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço da ordem.

Insurge-se o impetrante contra a decretação de sua custódia cautelar alegando falta de justa causa à mesma.

Entendo advir razão ao apelo.

Isto porque, da análise perfunctória da decisão combatida, denoto da documentação anexada aos autos, que o paciente não oferece risco à ordem pública e econômica, bem como possui residência fixa, sempre laborou para se sustentar, além do mais não possui antecedentes criminais, não restando demonstrado pela autoridade inquinada coatora de que forma atrapalhará as investigações.

Com isso, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores para a decretação e manutenção de sua prisão preventiva.

Assim, o art. 321 do Código de Processo Penal prevê que:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios do art. 282 deste Código.

Verifica-se na hipótese, em que pese a acusação que recai sobre o paciente, ausência de justa causa para a manutenção de sua custódia cautelar e entendo que o mesmo pode responder ao processo em liberdade, pois, analisando sua situação processual observo que o magistrado, na decisão que decretou sua prisão preventiva, não descreveu quais as circunstâncias ensejariam comprometimento à ordem pública e a aplicação da lei penal, fazendo, contudo, menção a reiteração criminosa do paciente por, supostamente, responder por outros feitos. Contudo, em informações, relatou que o paciente não responde a outras ações penais, tendo assim relatado,
verbis
:

“De acordo com informações do sistema LIBRA, o paciente não responde a outras ações penais.”

Ora, se o fundamento da prisão é o fato de o paciente responder a outros feitos, sendo criminoso perigoso, e o próprio magistrado informa que o mesmo não responde a outras ações, não subsiste fundamento à manutenção da custódia.

Ademais, tem-se dos autos que fora concedida liberdade a corréu, este sim respondendo por outros delitos, tendo o Juízo assim se manifestado ao conceder a ordem,
verbis
:

“
O Código de Processo Penal, em seu art. 648, II, estabelece que ninguém pode ficar preso por mais tempo do que determinado em lei, por configurar-se, nesses casos, coação ilegal. Desse modo:

1) determino que os presentes autos sejam encaminhados à 1ª Vara de Inquéritos Policiais, para que lá se decida sobre o requerimento de diligências do parquet.

2)
reconhecendo que o maior elastério da prisão preventiva de Igor Santos Rodrigues, a estender-se pelo tempo consumido para o cumprimento das diligências requeridas, caracteriza constrangimento indevido de sua liberdade, revogo o decreto de segregação cautelar, com fundamento no art. 5°, LXV, da CF/88, e determino, em consequência, a expedição de alvará de soltura
.”

Assim, entendo que o mesmo tratamento deve ser estendido ao paciente, principalmente pelo fato de o mesmo não responder a nenhum outro feito, razão pela qual revejo o entendimento exarado a quando da denegação da liminar, pois,
in casu,
vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção de sua custódia, até porque
tem residência fixa no distrito da culpa, com família constituída
,
tem ocupação lícita
e, repito, segundo informações constantes nos autos,
não ostenta antecedentes criminais
.

A jurisprudência desta Seção de Direito Penal também não destoa deste entendimento (precedentes) e, para manter a coerência com outros julgados similares me manifesto favoravelmente à concessão da ordem, pois, vislumbra-se constrangimento ilegal mediante a ausência de justa causa ao decreto cautelar, senão, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão processual é medida odiosa, cabível apenas quando imprescindível para a escorreita prestação jurisdicional, ou seja, quando presente, mercê de elementos concretos, alguma das hipóteses do art.
312
do
Código de Processo Penal
, 2. No caso, a prisão cautelar não se sustenta porquanto calcada em meras suposições e referências aos termos legais. 3.
[...]
4.
Ordem concedida
para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau, concessiva da liberdade provisória."(STJ, HC 173.209/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 08.11.2013, DJe 21.11.2013; grifei.)

Por todo o exposto, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada, ficando, contudo, esta condicionada à apresentação do paciente e ao cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, a saber:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

Ressalvo ainda a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/01/2020